Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-82.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001855-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO), TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.376.934/0001-46 (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA LIMINARMENTE –
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT – NÃO EVIDENCIADA, DE PLANO, A SUPOSTA ILEGALIDADE DO ATO PERPETRADO PELA AGRAVADA – MERO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Por ter sido a decisão agravada proferida em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de liminar, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, o julgamento do recurso deverá, por semelhante modo, se concentrar no reexame desses mesmos requisitos.

2. Na presente hipótese, ao negar a concessão da liminar pretendida, o entendimento foi no sentido de que, nesta fase de cognição sumária, não restou evidenciada a plausibilidade do direito invocado, notadamente no que se refere à suposta ilegalidade do ato perpetrado pela AGER/MT ao apreender o veículo da agravante, tendo em vista o transporte ilegal de passageiros efetivado por esta última.

3. Com efeito, n
ão compreende atribuição da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, criada pela Lei n.º 10.233/2011, a regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários, mas, sim, da AGER/MT,
a quem cumpre
exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.

4.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Transporte Coletivo Brasil Ltda
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado no agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação ordinária nº 1002960-68.2021.8.11.0041, proposta em desfavor da
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
.

Inconformada, a agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator, que indeferiu a liminar, merece ser reformada, uma vez que viola direito líquido e certo da autora, oportunidade na qual aponta divergência de decisões judiciais sobre o mesmo tema.

Sustenta que
“
a AGER/MT não poderia impedir a Autora de efetuar o transporte dos passageiros negando-se a cumprir a autorização expedida pela ANTT e pela 5ª Turma do TRF1 da 1ª Região para os seccionamentos das linhas Federais, restando cristalino o direito da Autora em operar os seccionamentos das linhas federais como autorizado pela ANTT, já que a norma administrativa federal é clara em conceder as empresas o direito de determinar os seccionamentos nas linhas.”

Colaciona, na sua integralidade, acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região, no recurso de apelação nº 0004168-86.2006.401.4101, o qual acolheu a pretensão recursal de outra empresa, a fim autorizar a continuidade da prestação do serviço de transporte
interestadual
de passageiros, até a realização do competente processo licitatório.

Ao final, esclarece que
“a
finalidade da presente liminar é de suspender o ato coator e garantir o direito da autora de continuar realizando sua atividade fim de
transporte INTERESTADUAL
de passageiros, REGULARMENTE autorizada pelo Poder Público Federal, bem como o direito de terceiros de
ir e vir
também assegurado na Constituição Federal.”

Pautada nesses argumentos,
requer a reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso de agravo interno pelo órgão Colegiado.

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo interno, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(Id. 84737468).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
Transporte Coletivo Brasil Ltda
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado no agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação ordinária nº 1002960-68.2021.8.11.0041, proposta em desfavor da
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
.

Infere-se, a partir dos autos originários, que a agravante propôs a
ação ordinária nº 1002960-68.2021.8.11.0041, com pedido de antecipação de tutela, objetivando a imediata liberação do veículo placa MSG-4288, apreendido pela AGER/MT, bem como autorização para o transporte de passageiros nos seccionamentos das linhas federais no Estado de Mato Grosso (Id. 75399472).

Indeferido, pelo Juízo de piso, o pedido de antecipação da tutela nos autos de origem, a recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o qual, no entanto, fora indeferido por este Relator (Id. 76713989).

Contra a referida decisão monocrática restou interposto o presente agravo interno, em que foram apresentados os mesmos argumentos invocados quando da interposição do agravo de instrumento, sem que tenha sido, contudo, colacionado algum documento novo que amparasse as alegações da recorrente.

Dessa forma, tem-se que a insurgência da agravante não deve prosperar, posto que suas alegações não possuem força suficiente para alterar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mormente diante da inexistência de fato novo.

Por oportuno, convém consignar que a decisão por mim proferida no recurso de agravo de instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual no qual se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de tutela liminar, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Por óbvio, a apreciação recursal do caso cuidará também da análise do preenchimento, ou não, dos requisitos aptos à concessão do pedido liminar, uma vez que matéria nitidamente meritória, em contrapartida, deve ser reservada para momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

Nesse aspecto, ao negar a concessão da liminar pretendida, o entendimento foi no sentido de que, nesta fase de cognição sumária, não restou evidenciada a plausibilidade do direito invocado, notadamente no que se refere à suposta ilegalidade do ato perpetrado pela agência agravada ao apreender o veículo da agravante.

Deveras, diferentemente do quanto defendido pela recorrente, a suposta autorização concedida pela ANTT para a realização do transporte interestadual de passageiros, não possui o condão de
suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual.

Deveras, a
autonomia
federativa plasmada no art. 18,
caput
, da CRFB, confere aos entes subnacionais as capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. No que se refere às capacidades de auto-organização e autoadministração, predomina o
modelo horizontal
de repartição de competências, por meio do qual enumeram-se as competências dos entes federados, sem prejuízo da convivência de competências partilhadas, comuns e concorrentes.

Nesse contexto, se, de um lado, compete à União “
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiro
” (art. 25, XII, “e”, CRFB), e, aos Municípios, “
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial
” (art. 30, V, CRFB), por outro, considerada a competência residual (art. 25, par. 1º, CRFB),
incumbe aos Estados a prestação do serviço de transporte intermunicipal
.

Dessa forma, trata-se o transporte intermunicipal de passageiros de serviço público que possui, como titular, o Estado de Mato Grosso, o qual, nos termos da Constituição Federal, só pode ser outorgado aos particulares mediante processo licitatório.

Além disso, nesta unidade federativa, em legítimo exercício de autonomia, optou-se por criar a AGER, entidade autárquica especial, a quem cumpre
exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.

Logo, não compreende dentre as atribuições da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, criada pela Lei n.º 10.233/2011, a regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários.

Conforme exposto na decisão liminar, infere-se, a partir do documento incluso no Id 75399452, que o Auto de Apreensão nº 1792 foi lavrado em razão do cometimento da infração descrita no artigo 57, inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 423/2011, aplicada “
às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT.”

Ademais, consta que a agravante estava realizando transporte, sem autorização da AGER/MT, entre os municípios de Jaciara/MT e Campo Novo do Parecis/MT, não sendo localizado qualquer documento que demonstre, de maneira inequívoca, a autorização da agravante para o transporte nessas cidades.

Com isso, não se verifica, nessa fase de cognição sumária, ilegalidade na conduta da autoridade indicada como coatora, o que afasta, a princípio, a relevância da fundamentação e, por consequência, a concessão do provimento liminar.

Se não bastasse, observa-se que, na presente hipótese, a agravante não apresentou elementos novos que possam modificar a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, pretendendo, na realidade, antecipar o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto, o que é vedado nesta via recursal. Ora, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

A propósito, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART.557, CAPUT, DO CPC). (...)
INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA
. REGIMENTAL DESPROVIDO.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto
.”
(TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016) [Destaquei].

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se a decisão de indeferimento do pedido liminar formulado no recurso de agravo de instrumento por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021